Tribunal: TJES
Processo: 5015725-08.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015725-08.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX JUNIO PORTO SILVA

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATORA:

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
- DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO. ALEGAÇÕES AFASTADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator que mantém a prisão preventiva do paciente no processo em que responde pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico com uso de arma de fogo (art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o excesso de prazo na instrução processual configura constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se a ausência de revisão periódica da prisão preventiva a cada 90 dias, nos termos do art. 316 do CPP, gera nulidade automática da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A conclusão da instrução processual torna superada a alegação de excesso de prazo, conforme a Súmula 52 do STJ, que dispõe que o encerramento da instrução criminal afasta o constrangimento ilegal pela suposta demora.

4.
A ausência de revisão periódica da prisão preventiva a cada 90 dias não implica revogação automática, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF, ADI nº 6581/DF, Rel. Min. Edson Fachin), que exige provocação específica da defesa para que o juízo reavalie a prisão, sendo que, no presente caso, houve reavaliação da medida pelo juiz de origem.

5.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos que indicam a necessidade da medida. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
O encerramento da instrução processual afasta o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, nos termos da Súmula 52 do STJ.

2.
A ausência de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, conforme o art. 316 do CPP, não gera nulidade automática, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a medida. Precedentes do STF.

3.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos que demonstrem sua necessidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art
s
. 316
e 319;
Lei nº 11.343/
20
06, arts. 33 e 40, IV

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súm. 52; STF, ADI nº 6.581/DF, Rel. Min. Edson Fachin,
J
. 09.03.2022;
STJ, AgRg no RHC n
º
181.603/RS,
R
el. Min. Sebastião Reis Júnior,
J.
30.10.2023;
STJ, RHC nº 46.930/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJ
e:
0
5.
02.2015;
TJES, HC
Crim

nº
5011179-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Publ. 01.02.2024
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5015725-08.2024.8.08.0000

PACIENTE: ALEX JUNIO PORTO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEX JUNIO PORTO SILVA
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos do processo de nº 0002760-54.2023.8.08.0021, no qual apura-se a suposta prática dos crimes previstos no art. 33 c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006.

A impetrante afirma, em linhas gerais, que o constrangimento ilegal deriva da falta de contemporaneidade, por excesso de prazo, o que implicaria em falta de razoabilidade e proporcionalidade da prisão. Frisa, ademais, que ainda não há sentença proferida nos autos. Basicamente diante de tais circunstâncias, pugna pela concessão da liminar com vistas a revogar a prisão preventiva do paciente (art. 316 do CPP), para que seja posto em liberdade, substituindo a segregação por outras medidas cautelares (artigo 319 do CPP).

Liminar não concedida (ID 10210918).

Informações do Magistrado de primeiro grau ao ID 10670607.

A Procuradoria de Justiça, em parecer juntado ao ID 10770168, opinou pela denegação da ordem.

Narra a denúncia (ID 10197063) que os supostos fatos cometidos ocorreram da seguinte forma:

[...] Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 3 de novembro de 2023, por volta de 21h20min, na Rua Paraíso, Bairro Paturá, nessa Comarca, o réu, de forma livre e consciente, tinha em depósito drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, empregando arma de fogo. Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento, quando foram acionados pelo CIODES, que informou que um indivíduo estava portando drogas no Bairro Paturá e que desejava ser preso para evitar algo pior. Assim, policiais militares se dirigiram ao local indicado por volta de 18 horas e encontraram o réu, que ratificou a informação recebida pelo CIODES e informou ter sido o solicitante, dizendo que estava com medo da guerra do tráfico naquele Bairro e que pretendia parar com o vício. Esclareceu ainda que comprava pinos de cocaína, misturava com outras substâncias e revendia para prostitutas que ele conhecia. Em razão de nada de ilícito ter sido encontrado com o réu, ele foi liberado e os policiais militares saíram do local. Por volta de 21 horas, os policiais militares retornaram e montaram ponto de observação, constatando comportamento estranho do denunciado, que ficava olhando a todo momento de um lado para o outro e passou a conversar com um rapaz que chegou numa moto. Ao perceber a aproximação policial, o denunciado tentou se evadir, mas foi alcançado no quintal da casa dele. Feita a abordagem e revista pessoal, encontraram na cintura dele um revólver calibre 32, municiado com 4 munições do mesmo calibre. Realizada busca no quintal, encontraram 13 pinos de cocaína, cuja propriedade foi assumida pelo réu quando foram encontrados. [...]

Tem-se presentes os requisitos que justificam a necessidade da prisão preventiva, quais sejam: o
fumus comissi delicti
,
comprovado através do recebimento da denúncia (p. 55 do ID 10197093) e da prisão em flagrante do paciente, e o
periculum libertatis
,
justificado pela altíssima reprovabilidade do delito, a forma como os fatos se desenrolaram e a quantidade e natureza da substância apreendida.

Quanto ao suposto excesso de prazo e à ausência de revisão da prisão pelo magistrado de primeiro grau, observo que a Ação Penal tramita regularmente, não havendo nenhuma desídia do Órgão Julgador ou da acusação, tendo, inclusive, finalizada a instrução processual, estando o processo em fase decisória, razão pela qual afasto a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.
1

Seguindo o entendimento do STJ, esta Corte vem denegando a ordem em casos semelhantes:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS.
EXCESSO DE PRAZO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. No caso, o juízo de origem mencionou a gravidade em concreto da ação delituosa, que, com a utilização de armas de fogo, atingiu seis patrimônios distintos, causou grande prejuízo material e, inclusive, contou com a prática de violência real contra mulher (cujo responsável, dentre os denunciados, teria sido o próprio paciente). Como vem decidindo o STJ, não carece de fundamentação idônea o Decreto de prisão preventiva que evidencia a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta típica em tese praticada. (RHC 52.678/GO, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA) 2. Quanto ao segundo fundamento da impetração, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que o excesso de prazo somente restará caracterizado quando decorrente de providências solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por desídia estatal, revelando-se justificável, diante da complexidade da ação penal, quantidade de réus denunciados e necessidade de diligências, expedição de precatórias, dentre outros motivos. (STJ, HC 292.690/ES, Rel. Ministra Regina HELENA COSTA, QUINTA TURMA). O atraso injustificado dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabendo à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação. Aqui, há poucas cópias extraídas da ação penal (inclusive trazidas apenas quando intimada a defesa para tanto), não se mostrando possível identificar se eventual alargamento dos prazos decorreu de simples inércia do Estado ou de peculiaridades da ação penal.
Ademais, segundo o próprio impetrante, a instrução já se findou, aplicando-se o entendimento estampado na Súmula nº 52 do STJ: encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. 3. Ordem denegada.

(TJES, HCCrim nº 5011179-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, Publ. 01.02.2024) – Grifei.

_____________________________________________________

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ORDEM DENEGADA. 1. A doutrina e as cortes superiores tem orientado que os prazos previstos na legislação processual penal para conclusão da instrução criminal constituem parâmetros de modo geral, não configurando o seu excesso tão somente por cálculos aritméticos. Prestigiando o princípio constitucional da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII da CF), admitem-se determinadas variações, a depender das particularidades de cada processo. 2. É sedimentado que o excessivo tempo do trâmite processual e a consequente configuração de excesso de prazo só pode ser reconhecida quando seja a demora injustificável e atribuído ao Poder Judiciário, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.
3. Conforme entendimento da Súmula nº 52 do STJ, encerrada a fase da instrução e julgamento dos autos fica superada a alegação de excesso de prazo. 4. Ordem denegada.

(TJES, HCCrim nº 0028373-13.2021.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, J. 30.03.2022) – Grifei.

Em relação à ausência de revisão da prisão processual do paciente, ao contrário do que alega o paciente, verifico que a prisão do paciente foi revista pelo magistrado, mesmo sem provocação da defesa, como a decisão constante do ID 10197093 (pp. 55/56), sendo que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que
“[...] a inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado [art. 316 do CPP], após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente.”
(STF, ADI nº 6.581/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, J. 09.03.2022)

Por fim, existência de condições subjetivas favoráveis do paciente, como o fato de ser primário, não são capazes, por si só, de afastar a necessidade da constrição cautelar, ou seja:
“[...] possíveis condições pessoais favoráveis ao réu, como ser ele primário e de bons antecedentes, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrada pelo juiz a sua necessidade. [...]”
(STJ, RHC nº 46.930/MG 2014/0082458-7, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe: 05.02.2015;
STJ, AgRg no RHC n
º
181.603/RS,
R
el. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
J.
30.10.2023
)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso eis que próprio e tempestivo para, no mérito
DENEGAR
a ordem pretendida.

É como voto.

1
SÚMULA Nº 52 STJ:
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para denegar a ordem.

É como voto.